Tribunal: TJDFT
Processo: 0737936-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. AUSENCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. RECURSO PROVIDO.
1. O credor pode desistir da execução a qualquer tempo, sem necessidade de consentimento do devedor, salvo se houver impugnação ou embargos que versem sobre questões de direito material (art. 775 do Código de Processo Civil – CPC).
2. No caso, não houve impugnação ao cumprimento de sentença. Dessa forma, não há nada que impeça a desistência da execução pelo exequente/agravante.
3. O art. 90 do CPC prevê que “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”. Todavia, nas hipóteses de desistência da execução, o Superior Tribunal de Justiça – STJ tem aplicado o princípio da causalidade casuisticamente.
4. Em observância à causalidade, a desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens penhoráveis do devedor não dá ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios. Precedentes do STJ.
5. Recurso conhecido e provido.